Tribunal: TJPA
Processo: 0806872-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806872-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDNALDO SOARES SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0806872-31.2023.8.14.0000

PACIENTE:
EDNALDO SOARES SILVA

IMPETRANTE: ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT.
ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmº

Sr
Desembargador Rômulo José Fererira Nunes. .

Belém/PA,
13
de junho de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0806872-31.2023.8.14.0000

PACIENTE:
EDNALDO SOARES SILVA

IMPETRANTE: ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 39 da Lei nº 8.038 e art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
EDNALDO SOARES SILVA
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por se revelar
como sucedâneo de Agravo em Execução (id.14221760).

Narrou à impetração
(id.14341407),
em síntese,

que fora interposto
Habeas Corpus
em favor do Agravante, sob o fundamento de está sofrendo constrangimento ilegal, por ter atingido
o lapso temporal para progressão ao regime aberto em 08/01/2015, com previsão de término do cumprimento de pena para 30/07/2020, tendo sido surpreendido com expedição de mandado de prisão, o que suscitou a concessão da ordem liminarmente, com a revogação da prisão decretada em 27/10/2022 e, no mérito, sua confirmação, com a revogação do encarceramento, e a decretação da extinção de punibilidade do paciente em decorrência do cumprimento integral da pena.

Em decisão prolatada por esta relatora (id.14221760) não conheci da referida impetração, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que se trata de matéria de Agravo de Execução e por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício.

Irresignado interpôs o presente Agravo Regimental pugnando pela procedência do recurso com o reconhecimento do constrangimento ilegal do Agravante pelo
cumprimento indevido de pena já cumprida.

Suscita que: “(...) o Agravante obteve o lapso temporal para progressão ao regime aberto em 10 de janeiro de 2015, conforme se verifica da Guia de Execução às fls. 03/04. Denota-se, ainda, que apesar da unificação das penas, não foi elaborado novo cálculo modificando a previsão de obtenção do regime aberto, de modo que o cálculo de pena acima apresentado se manteve inalterado, conforme se comprova pelas fls. 66/67. Dessa forma, o único cálculo de pena homologado pelo Juízo e constante nos autos é às fls. 03/04, indicando precisamente a previsão de progressão para o regime aberto em 10 de janeiro de 2015 (...)”

Arguiu que: “(...) a ausência de elaboração de novo cálculo considerando a unificação das penas não pode ser imputada ao Agravante, sendo um erro exclusivo da administração penitenciária (...) resta evidente que o Agravante esteve efetivamente em cumprimento de pena de 10 de janeiro de 2015 a 30 de julho de 2020, quando a punibilidade deveria ser extinta pelo integral cumprimento de pena. Diante disso, a expedição de mandado de prisão em desfavor do Agravante, cujo cumprimento se deu em 27 de outubro de 2022 é absolutamente ilegal, tendo em vista que o Agravante já havia terminado de cumprir a reprimenda em 30 de julho de 2020, sendo, portanto, mais de 02 (dois) anos da expedição do novo mandado de prisão (...).

Afirma que: “(...) o cumprimento de pena seu deu no dia 30/07/2020, vindo a expedição de mandado de prisão no dia 27/10/2022 a ser completamente ilegal, além de ultrapassar o período de 02 (dois) anos (...)” (sic).

Por fim, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou o processamento e julgamento e julgamento da matéria sustentada no writ, conhecendo-o e julgando seu mérito
.

Nesta superior instância, em parecer (id.14410621), a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra a decisão que não conheceu o
mandamus
alegando que a decisão atacada no remédio heroico não merece prosperar.

Entendo não advir razão ao agravante. O magistrado de piso decidiu com base nas provas dos autos e sentenciou de acordo com seu convencimento, tendo recebido e processado a ação penal contra os pacientes com base em fundamentação sólida e, principalmente, pelo fato de a licença ambiental concedida ter sido cancelada pelo Município de Santarém, tendo a decisão prolatada nos autos da extinta Ação Civil Pública reconhecido a existência de procedimento de apuração e responsabilidade por ato de improbidade administrativa a quando da concessão das licenças. Assim, em razão do cancelamento das referidas licenças, irregular estava o empreendimento, sendo cabível e necessária a ação penal e não cabe, em sede de
habeas corpus,
o
exame de fatos e provas, peculiar ao processo de conhecimento e inviável na via estreita do
writ
, principalmente em tendo o mesmo sido impetrado após prolação da sentença condenatória.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão monocrática de
não conhecimento
do
mandamus
impetrado,
in verbis:

(...).
DECISÃO MONOCRÁTICA

...
Adianto desde logo que não conheço da ordem impetrada, tendo em vista que a matéria veiculada no presente writ deve ser manejada através de Agravo de Execução.

O habeas corpus não é via adequada para a análise de matérias afetas à Execução Penal, as quais devem ser discutidas através do Agravo em Execução Penal.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Com efeito o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade demonstrada primo ictu oculi, o que não se verifica na espécie.

O presente HC tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, no qual suscita suposto cumprimento de pena, no qual referido pleito deve ser apreciado em agravo de execução penal, conforme já afirmado, este, sim, instrumento adequado para devolver o conhecimento das questões ventiladas nesta impetração.

Nesse sentido, o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019

A propósito:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 154781, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 12-06-2019 PUBLIC 13-06-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ÂMBITO DO STJ. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 31/5/2017) 2. Incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedente.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 183005 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020) EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL - WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CONHECIMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO. Não se conhece do Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal. Lado outro, demonstrada a necessidade, recomenda-se ao juízo primevo a adoção das medidas necessárias à garantia do tratamento médico adequado ao Paciente, a exemplo de atendimento médico especializado, devendo a consulta ser providenciada pelos familiares do preso e planejada com apoio do estabelecimento prisional. V.V. HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 - CONHECIMENTO - NECESSIDADE - QUESTÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA. O habeas corpus não é via adequada para a análise de matérias afetas à Execução Penal, as quais devem ser discutidas através do Agravo em Execução Penal. Todavia, em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que versem sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, ficando a análise do mérito restrita a este pedido. (TJ-MG - HC: 10000205347891000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2020)
.

De fato, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o apenado/paciente não preencheu os requisitos subjetivos para a concessão da benesse, uma vez que não fora proferida decisão judicial deferindo a progressão de regime, o que sua saída desautorizada do presídio configuraria fuga.

De mais a mais, em análise aos fundamentos trazidos pelo juízo de primeiro grau, no qual afirma a inexistência de requisitos subjetivos para a progressão de regime do paciente, consistente na fuga, o que configura falta grave, permaneceu foragido de 31/01/2015 até 27/10/2022, data da recaptura, daí a razão pela qual este período em que se encontrava foragido não pode ser considerado como de efetivo cumprimento de pena, que exige autodisciplina e o senso de responsabilidade do apenado, como bem ressaltou o magistrado da execução.

Nesse entendimento julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MAIS DE UMA CONDENÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS CONDENÃÇÕES POSTERIORES. ART. 116 DO CÓDIGO PENAL - CP . CONTAGEM SIMULTÂNEA PARA TODAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Após o início do cumprimento das penas impostas em condenações diversas, não corre o prazo prescricional das posteriores quando o apenado já se encontra em cumprimento da pena anterior, conforme previsão do parágrafo único do art. 116 do Código Penal . 3. Enquanto o paciente estiver cumprindo pena por um crime, ficam suspensas as prescrições das demais condenações a ele impostas. Interrompido o cumprimento da pena pela fuga do apenado, passa a ocorrer o prazo prescricional pelo saldo da pena restante da execução em curso, permanecendo as demais com seu prazo suspenso. Atingido lapso temporal para reconhecimento da prescrição executória da execução em curso, fica extinta a punibilidade dessa pena e surge novo marco temporal decorrente do início de cumprimento da pena da condenação suspensa até essa data, nos termos preconizados no art. 119 do Código Penal . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ- Agravo Regimental no Recurso Ordinário em HC 150075-RN 2021/0210919-0, publicado em 15/08/2022) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVOS DELITOS PRATICADOS APÓS EVASÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. RECAPTURA. LIMITE TRINTENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interrompida a execução pela fuga do apenado e retomada após o cometimento de novos delitos, aplica-se o disposto no art. 75, § 2º, do Código Penal, desprezando-se o período já cumprido. Precedentes. 2. Desnecessária a prévia unificação das penas para fins de aplicação do art. 75, § 2º, do Código Penal, uma vez que tal exigência implicaria subversão da razão de ser do dispositivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ- Agravo Regimental no HC 708472 SP 2021/0376720-5, publicado em 16/02/2023)

Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado no mandamus, circunstância que obsta eventual concessão de habeas corpus de ofício ou conhecimento da impetração.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e NÃO CONHEÇO da impetração, julgando extinta a presente ação de Habeas Corpus em virtude da inadequação da via eleita.”
.

Decisão esta que entendo por manter, adianto e, por oportuno, reitero meu entendimento de que não observo qualquer ilegalidade a ser sanda de ofício, e as teses apresentadas pelo impetrante passam a ser objeto de recurso específico, e que o presente remédio constitucional
não constitui meio próprio
para deduzir o pleito em questão, uma vez que se trata de matéria de execução penal, a ser apreciada em recurso próprio (Agravo de Execução), restando prejudicada a análise das teses motivadoras da impetração.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, deste Egrégio Tribunal a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO MANDAMENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – WRIT QUE NÃO SE REDUZ A CONDIÇÃO DE MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJ-PA. Agravo Regimental em HC
0801795-75.2022.8.14.0000, relatora Desa. Vânia Valento Fortes Bitar, julgado 05/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT ANTE SEU MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – IMPROVIDO - INVIÁVEL O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS: A decisão monocrática que não conheceu do writ fundamentou-se no fato da inviabilidade de manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal. No caso em si, da detida análise dos autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão do Juízo da Execução, que determinou a Central de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária, para proceder fiscalização do regime aberto da paciente, com monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que exerce trabalho externo/estudo externo. Em outros termos, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já so
lidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Outrossim, verifica-se nos autos, que a agravante já manejou o recurso cabível para enfrentar a matéria, qual seja, agravo em execução penal (ID n. 6689374), devendo, portanto, aguardar a tramitação e julgamento do mesmo, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO

e

IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.
(6904330, 6904330, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, publicado em 2021-10-28).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
. Conforme dispõe o art. 133, inciso IX do Regimento Interno deste E. Tribunal, compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, não representante, o julgamento monocrático, qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da colegialidade.

2.

MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
QUE BUSCA DISCUTIR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO:
É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de
habeas corpus
quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.

3.

Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

(TJ-PA. Agravo Regimental em HC

0802407-13.2022.8.14.0000
, relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra, julgado 05/04/2022)

Ante o exposto,
conheço
do presente
Agravo Regimental
e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
nego-lhe provimento
.

Belém/PA, 13

de junho de 2023.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2023